Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ. SUSEP. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
1. A expedição de ofícios aos órgãos públicos para busca de bens penhoráveis depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente.
2. Admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF e SUSEP, ante a demonstração de que o exequente envidou os esforços possíveis para localização de patrimônio penhorável, e restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.